Tribunal: TJES
Processo: 0001282-39.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-39.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
APELADO: CELINA BAHIENSE PEREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. VANTAGEM FUNCIONAL ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO E APRECIADA NA SENTENÇA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES A PERÍODO CERTO E EXAURIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTEGRAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito à gratificação de assiduidade prevista no art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99 e condenando o ente público ao pagamento de parcelas vencidas referentes ao período delimitado de dezembro de 2000 a setembro de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva ad causam para responder por cobrança de vantagem funcional estatutária cujos requisitos teriam se aperfeiçoado quando a servidora ainda estava em atividade, diante de posterior aposentadoria; e (ii) determinar se a pretensão de cobrança de parcelas retroativas referentes a período certo, pretérito e integralmente exaurido está sujeita à prescrição integral, ou apenas à prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente público ao qual a servidora estava vinculada estatutariamente possui legitimidade passiva ad causam para figurar em demanda que visa à cobrança de vantagem funcional cujos requisitos legais de concessão teriam se aperfeiçoado no período da atividade.

4. A superveniência da aposentadoria não desloca, por si só, a legitimidade passiva para a autarquia previdenciária municipal, quando a pretensão deduzida decorre da relação jurídico-administrativa originária estabelecida com a Administração Direta.

5. Embora a prescrição não tenha sido renovada como capítulo específico nas razões recursais, a matéria foi expressamente arguida em contestação e apreciada pela sentença, podendo ser examinada pelo Tribunal por força do efeito translativo do recurso, sem configuração de inovação recursal ou decisão-surpresa.

6. A prescrição atinge a integralidade da pretensão condenatória, e não apenas as parcelas sucessivas, quando a controvérsia recai sobre período certo, pretérito e já exaurido.

7. A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão se renova periodicamente, não se aplicando quando a pretensão se restringe à cobrança de valores referentes a período certo, pretérito e já exaurido.

8. A inexistência de parcelas atuais ou vincendas compreendidas no quinquênio anterior ao ajuizamento afasta a prescrição meramente parcelar e conduz ao reconhecimento da prescrição integral da pretensão de cobrança.

9. Ultrapassado prazo superior a cinco anos entre o termo final do período financeiro reclamado e a propositura da ação, impõe-se a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, com extinção do processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Município possui legitimidade passiva para responder por cobrança de vantagem funcional estatutária cujo fato gerador teria ocorrido durante a atividade, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior aposentadoria da servidora.

2. Opera-se a prescrição integral da pretensão de cobrança de parcelas remuneratórias retroativas quando a ação é proposta após o transcurso do prazo quinquenal contado do exaurimento do período financeiro delimitado, afastando-se a incidência da Súmula nº 85 do STJ quando inexistentes parcelas atuais ou vincendas.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II; Lei Municipal de Conceição da Barra nº 2.052/99, art. 110; Lei Municipal de Conceição da Barra nº 2.277/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0010165-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000471-80.2020.8.08.0013, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.184.270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28.08.2023, DJe de 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata–se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, em sede de ação de cobrança ajuizada por
CELINA BAHIENSE PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da autora à gratificação de assiduidade prevista no art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99, em razão do implemento do decênio de serviço antes da edição da Lei nº 2.277/2005, condenando o Município requerido ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam do Município e a consequente necessidade de citação da Autarquia Previdenciária Municipal (PREVICOB/IPMCB) como litisconsorte passivo necessário, por estar a servidora na inatividade e ser o instituto previdenciário o responsável direto pelo suporte de todas as verbas pagas após a aposentadoria;
(ii)
no mérito, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, asseverando que a Administração detém a prerrogativa de alterar a forma de cálculo ou os requisitos de vantagens pecuniárias por meio de nova legislação, inexistindo decesso remuneratório nominal e configurando-se a situação da autora como mera expectativa de direito;
(iii)
que o direito adquirido não restou configurado na espécie, sob a alegação de que a alteração legislativa se operou antes da consolidação de novos decênios de assiduidade sob a égide da lei antiga; e
(iv)
a ausência de dotação e previsão orçamentária para a realização do pagamento pleiteado.

Conheço do recurso de apelação cível, visto que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Segundo se depreende dos autos,
CELINA BAHIENSE PEREIRA
ajuizou ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, objetivando o pagamento da gratificação de assiduidade prevista no art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99, referente ao período de dezembro de 2000 a setembro de 2008.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o direito ao adicional se aperfeiçoou com o implemento do decênio temporal em 31/12/2000, momento em que a vantagem incorporou-se de forma definitiva ao patrimônio jurídico da autora, impedindo que a revogação legislativa posterior retroaja para afetar a situação já consolidada, ressalvada a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas.

Cinge-se a controvérsia recursal, inicialmente, à legitimidade passiva ad causam do Município de Conceição da Barra e à necessidade de inclusão da Autarquia Previdenciária Municipal (PREVICOB/IPMCB) no polo passivo da demanda. Além disso, por força do efeito translativo do recurso e considerando que a prescrição foi expressamente arguida em contestação e apreciada na sentença, impõe-se o exame da extensão da prejudicial prescricional no caso concreto.

Em relação à dita prefacial, alega a municipalidade que, encontrando-se a servidora na inatividade, a responsabilidade pelo pagamento de verbas remuneratórias recairia sobre a autarquia previdenciária.

A preliminar não comporta acolhimento.

Conforme adequadamente delineado em sentença recorrida, o ente público ao qual a servidora estava vinculada estatutariamente possui legitimidade passiva para figurar em demandas que visam à cobrança de vantagens funcionais estatutárias cujos requisitos legais de concessão tenham se aperfeiçoado no período em que o servidor ainda se encontrava em atividade.

A circunstância de a servidora encontrar-se aposentada ao tempo do ajuizamento da ação não desloca, por si só, a legitimidade passiva para a autarquia previdenciária, sobretudo porque o pedido se ancora em relação jurídico-administrativa pretérita estabelecida com a Administração Direta municipal.

Em situação análoga quanto à insuficiência do mero pagamento de proventos pela autarquia para afastar a legitimidade do ente municipal, esta Corte já assentou que
“
o mero fato de a autarquia municipal requerida ser responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pela retenção do tributo não afasta a legitimidade passiva ad causam do recorrente”
(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0010165-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível).

A esse respeito, sublinhe-se que a pretensão deduzida em juízo não ostenta natureza previdenciária autônoma, mas decorre do vínculo estatutário originário estabelecido com o Município, sendo irrelevante a superveniência da aposentadoria para a definição da legitimidade passiva quanto a fato gerador funcional pretérito. Assim, a discussão acerca da eventual vantagem pleiteada remanesce vinculada à Administração Direta, e não ao ente previdenciário.

Afasta-se, por conseguinte, a preliminar aventada.

Superada a questão prefacial, descortina-se a prejudicial de mérito atinente à prescrição quinquenal.

Ab initio, impende registrar que, muito embora a tese prescritiva não tenha sido renovada sob a forma de capítulo autônomo nas razões do apelo, a matéria foi expressamente arguida pelo Município em contestação, às fls. 42/43, e apreciada pela sentença, que a acolheu em parte para limitar os efeitos financeiros da condenação às parcelas vencidas no quinquênio antecedente à propositura da demanda.

Nessa perspectiva, descabe cogitar de inovação em grau recursal ou de prolação de decisão-surpresa, porquanto o tema integrou o debate processual desde a sua gênese, submeteu-se ao crivo do amplo contraditório e obteve expresso pronunciamento judicial.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, sua apreciação por este Órgão Fracionário encontra pleno amparo no efeito translativo dos recursos, máxime porque a manutenção do decreto prescritivo parcelar opera em benefício do próprio Ente Apelante, circunstância que afasta qualquer resquício de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

No caso concreto, conforme delimitado na sentença, a autora ajuizou ação de cobrança objetivando o pagamento da gratificação de assiduidade prevista no art. 110 da Lei Municipal nº 2.052/99,
referente ao período de dezembro de 2000 a setembro de 2008
.

O juízo de origem reconheceu que a autora teria implementado o decênio de efetivo exercício em 31/12/2000, antes da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 2.277/2005, concluindo pela incorporação da vantagem ao patrimônio jurídico da servidora e pela incidência apenas da prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas.

Todavia, a moldura fática delineada nos autos conduz a conclusão diversa. A pretensão deduzida não se refere à implantação atual da vantagem em folha de pagamento, tampouco ao pagamento de prestações vincendas ou contemporâneas ao quinquênio anterior ao ajuizamento. A própria sentença registra que a cobrança se limita à gratificação de assiduidade referente ao período de dezembro de 2000 a setembro de 2008.

Convém distinguir, nesse ponto, a prescrição do fundo de direito da prescrição meramente parcelar. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Administração reconhece a situação jurídica básica do servidor, mas deixa de adimplir prestações periódicas dela decorrentes, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa hipótese, o direito de base permanece hígido, renovando-se a lesão a cada prestação inadimplida.

Diversa é a situação em que a controvérsia recai sobre o próprio direito à vantagem, ou quando a pretensão deduzida em juízo se limita à cobrança de valores referentes a período certo, pretérito e já exaurido. Nesses casos, não há prestações sucessivas atuais aptas a renovar, mês a mês, o prazo prescricional. O que se submete à prescrição é a própria pretensão de exigir judicialmente a vantagem ou, ao menos, a integralidade da pretensão condenatória relativa ao período encerrado.

Assim, ainda que se adote o marco temporal mais favorável à parte autora, isto é, setembro de 2008, termo final do período financeiro expressamente indicado como objeto da cobrança,
verifica-se que a ação somente foi ajuizada em
2017
,

quando já ultrapassado o prazo quinquenal peremptório estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932
,
in litteris:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Desse modo, diversamente do entendimento de primeiro grau, não incide na espécie a regra de trânsito da prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio, pois inexiste qualquer parcela contemporânea ao período não prescrito. A hipótese, de forma impositiva, conduz ao reconhecimento da prescrição integral da pretensão de cobrança, porquanto todo o espectro temporal reclamado já se encontrava irremediavelmente alcançado pelo decurso do prazo prescricional quando proposta a demanda.

Por conseguinte, acolhida a prejudicial de prescrição integral da pretensão autoral, resta manifestamente prejudicado o exame das demais teses de mérito relativas à existência de direito adquirido, à alteração do regime jurídico municipal e à ausência de previsão orçamentária.

Em reforço à distinção entre prescrição meramente parcelar e prescrição da própria pretensão, ainda que em contexto fático não integralmente coincidente, esta Corte já afastou a natureza de trato sucessivo em demanda envolvendo gratificação de assiduidade, reconhecendo a incidência do prazo quinquenal sobre o próprio direito reclamado (TJES, Apelação Cível nº 0000471-80.2020.8.08.0013, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27/01/2025).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de revisão de aposentadoria, igualmente reforça que nem toda pretensão remuneratória ou funcional ostenta natureza de trato sucessivo para fins de aplicação da Súmula nº 85/STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que
"é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria,
considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo"
(REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma,
"'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional'
(AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.184.270/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo de ofício a prescrição integral da pretensão autoral de cobrança, reformar a r. sentença guerreada e declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Sem majoração de honorários recursais, diante da inversão da sucumbência e da ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)